Tribunal: STF
Processo: Rcl 63892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Fábio Oishi e outros contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, por suposto desrespeito a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332/DF.



    Em síntese, alegam os reclamantes:



    Em controle concentrado de constitucionalidade ao julgar a ADIN 2.332, esse Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação do artigo 15-A do Decreto Lei 3.365/41 no que se refere a base de cálculo dos juros compensatórios nos seguintes termos:



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    A disposição contida no V. Acórdão que afasta a incidência de juros compensatórios por conta exclusivamente do depósito em valor superior ao da indenização, adota, portanto, interpretação equivocada do disposto no artigo 15-A do Decreto Lei 3.365/41 que viola frontalmente a autoridade do quanto fixado por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332 (doc. 1, p. 3).



    Ao final, requerem:



    (c) dado provimento a presente Reclamação para cassar as decisões judiciais impugnadas, confirmada a medida liminar, após a audiência da D. Procuradoria Geral da República, para determinar-se o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADI 2.332/DF, nos termos dos artigos 991 e 992 do Código de Processo Civil e artigos 161 e 162 do RISTF, com a adequação do julgamento da apelação pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do recurso especial pelo E. Superior Tribunal de Justiça, de modo que conste que a base de cálculo dos juros compensatórios corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença (doc. 1, p. 7).



    As informações foram prestadas (docs. 42 e 55).



    A beneficiária do ato reclamado contestou a ação, afirmando que se tratava de matéria preclusa, por falta de interposição de recurso extraordinário (doc. 45).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou seu parecer, com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. ADI 2.332/DF. ATO IMPUGNADO NÃO DESTOA DO DECIDIDO NO STF. CÁLCULO DA VERBA INDENIZATÓRIA. COMINAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. ART. 15-A DO DL 3.365/41. - Parecer pela improcedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, afasto a alegação de preclusão da matéria. Não houve trânsito em julgado, e o recurso especial não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça, por falta de prequestionamento. Porém, observo que os contornos fáticos e jurídicos estão bem delineados na base empírica da decisão reclamada, motivo pelo qual não há óbice ao conhecimento da reclamação constitucional.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    No que tange aos juros moratórios, compensatórios e à correção monetária, não incidem na espécie, pois o valor depositado nos autos antes da imissão provisória na posse (depósitos inicial e complementar) foi integral e superior ao montante final da indenização, e esteve a receber, dia a dia, na conta judicial em que depositada, remuneração e atualização pelo banco depositário (doc. 31, p. 13).



    Nos autos, alega-se descumprimento do seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:



    Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2019).



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição ao art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, para fixar a orientação de que os juros compensatórios devem incidir sobre o valor da indenização fixada pelo Poder Judiciário, com a subtração da parcela do depósito que poderia ser levantada pelo expropriado, qual seja, 80% do valor ofertado na inicial. Nessa linha, transcrevo trechos do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da ADI 2.332/DF: 



    E quanto à base de cálculo, eu estou endossando o entendimento, já manifestado pelo Supremo em relação à cautelar, de que a base de cálculo dos juros é a diferença entre o valor fixado na sentença, o valor final fixado na sentença para o bem expropriado, e 80% do valor depositado em juízo, porque 80% é o máximo que o expropriado pode levantar, 20% ele tem que manter em depósito. Desse modo, os juros devem incidir sobre tudo aquilo que ele não pode dispor ao longo do período.



    [...]



    38. Ocorre que, de acordo com o art. 33, § 2º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, o expropriado somente pode levantar, de imediato, 80% (oitenta por cento) do valor oferecido pelo ente expropriante na imissão provisória da posse, ficando os 20% (vinte por cento) remanescentes depositados em juízo. Como o expropriado não possui disponibilidade sobre a totalidade do preço ofertado pelo ente expropriado, não faria sentido considerar a totalidade do valor oferecido como elemento para a formação da base de cálculo dos juros compensatórios, mas sim o montante que é efetivamente colocado à disposição do proprietário no momento da perda da posse. Isso porque a lógica do instituto é remunerar o credor pelo valor que deixou de receber, excluídas quaisquer parcelas que não foram incorporadas ao seu patrimônio jurídico. Como esses 20% (vinte por cento) ficam retidos em juízo, tal parcela não deve ser considerada para fins de delimitação da base de cálculo, sob pena de violação do direito do expropriado à justa indenização.



    [...]



    39. Por essa razão, deve ser conferida interpretação conforme a Constituição à parte final do art. 15-A, caput, com a finalidade de fazer incidir os juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo no momento da imissão provisória da posse e o valor fixado na sentença. Assim, resguarda-se a função típica dos juros compensatórios, qual seja, a remuneração do capital que o expropriado deixou de receber a partir da perda posse, tendo em vista que o proprietário somente pode levantar 80% (oitenta por cento) do valor depositado (grifei).



    Portanto, observo que o ato reclamado descumpriu tal orientação, pois deixou de fixar os juros compensatórios sob o fundamento de que o depósito tinha sido realizado de forma integral, sem considerar que o reclamante somente tinha disponibilidade sobre 80% do valor depositado.



    No mesmo sentido: Rcl 51.181/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJ 12/7/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à decisão vinculante proferida na ADI 2.332/DF, na parte em que impõe a utilização da base de cálculo do valor dos juros compensatórios na diferença entre o montante fixado ao final e 80% do valor ofertado pelo ente público.



     Condeno o beneficiário da decisão reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator